Tribunal: TJES
Processo: 5006691-28.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006691-28.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONIVALDO DOS ANJOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Direito administrativo e civil. Recurso inominado. Ação declaratória de renúncia de propriedade de veículo. Juizado Especial da Fazenda Pública. Extinção sem resolução do mérito. Incompetência do juízo e inadequação do rito. Reforma. Objeto probatório documental. Enunciado 54 do FONAJE. Desnecessidade de citação por edital. Réus entes públicos determinados. Marco temporal alternativo. Mérito. Renúncia ao direito de propriedade. Art. 1.275, II, do Código Civil. Direito potestativo. Efeitos prospectivos a partir da citação do DETRAN/ES ou, subsidiariamente, a partir da publicação deste acórdão. Exclusão do recorrente do registro veicular. Isenção de penalidades ulteriores.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006691-28.2025.8.08.0047

Recorrente: RONIVALDO DOS ANJOS

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Direito administrativo e civil. Recurso inominado. Ação declaratória de renúncia de propriedade de veículo. Juizado Especial da Fazenda Pública. Extinção sem resolução do mérito. Incompetência do juízo e inadequação do rito. Reforma. Objeto probatório documental. Enunciado 54 do FONAJE. Desnecessidade de citação por edital. Réus entes públicos determinados. Marco temporal alternativo. Mérito. Renúncia ao direito de propriedade. Art. 1.275, II, do Código Civil. Direito potestativo. Efeitos prospectivos a partir da citação do DETRAN/ES ou, subsidiariamente, a partir da publicação deste acórdão. Exclusão do recorrente do registro veicular. Isenção de penalidades ulteriores.
Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto por
RONIVALDO DOS ANJOS
contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51 da Lei n.º 9.099/95 (ID
17491050
), ação declaratória de renúncia de propriedade do veículo
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2007, placa MRA-4007/ES, RENAVAM 908409540
, movida em face do DETRAN/ES e do Estado do Espírito Santo.

2.
O juízo
a quo
fundamentou a extinção em dois pilares: (a) complexidade probatória — necessidade de determinar a existência do bem, cadeia de titularidade, localização e datas das transferências, o que excederia a competência do Juizado (art. 3.º, Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado 54 do FONAJE); e (b) inadequação do rito sumaríssimo pela vedação expressa à citação por edital (art. 18, §2.º, Lei n.º 9.099/95), ante o paradeiro incerto do terceiro adquirente.

3.
O recorrente interpôs recurso inominado (ID
17491051
), certificado tempestivo (ID
17491053
). O DETRAN/ES apresentou contrarrazões (ID
17491057
), certificadas tempestivas (ID
17491058
). O Estado do Espírito Santo, reconhecendo sua própria ilegitimidade, deixou de apresentar contrarrazões (ID
17491056
). Gratuidade de justiça deferida (ID
17491044
). Remessa regular à Turma Recursal em 11/12/2025 (ID
17491060
).

II. Questão em discussão

4.
São duas as questões em discussão:
(i)
se a ação de renúncia de propriedade de veículo pode ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, à vista do Enunciado 54 do FONAJE e da vedação do art. 18, §2.º, da Lei n.º 9.099/95; e
(ii)
se é possível reconhecer, no mérito, o direito à renúncia da propriedade do veículo, com a exclusão do recorrente do respectivo registro cadastral e isenção de penalidades e débitos posteriores, e, sendo assim, qual o marco temporal correto para a produção desses efeitos, especialmente ante a ausência de certidão de citação do DETRAN/ES nos autos.

III. Razões de decidir

Da admissibilidade recursal

5.
O recurso inominado é tempestivo, conforme certidão cartorária de ID
17491053
. A gratuidade de justiça foi deferida (ID
17491044
), dispensando o preparo. O recorrente é parte legítima e sucumbente. Pressupostos de admissibilidade preenchidos.

Da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

6.
Não há incompetência do Juizado. O Enunciado Cível n.º 54 do FONAJE é expresso ao dispor que
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material"
. No caso concreto, o objeto probatório é exclusivamente documental: o dossiê do veículo emitido pelo DETRAN/ES (ID
17491043
), o Boletim de Ocorrência n.º 58930788 (ID
17491041
), os autos de infração expedidos pelo DNIT (IDs
17491043
e
17491045
) e o DUA com a relação de débitos (ID
17491046
). Não há necessidade de perícia técnica, instrução oral complexa, ou levantamento de cadeia dominial histórica. O direito material — renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC) — é questão de direito puro, sem embaraçar a produção de prova.

7.
O argumento da citação por edital como impeditivo absoluto também não resiste à análise. Os réus nesta ação são o
DETRAN/ES
e o
Estado do Espírito Santo
— entes públicos determinados, perfeitamente citáveis pelo rito dos Juizados. A vedação do art. 18, §2.º, da Lei n.º 9.099/95 refere-se à citação de
partes
em local incerto. Aqui, os réus são conhecidos e foram regularmente citados. A eventual ausência do terceiro adquirente na lide não constitui óbice, pois a pretensão deduzida é de renúncia
unilateral
da propriedade pelo antigo titular, ato jurídico que prescinde da participação do adquirente para surtir efeitos perante o órgão de trânsito. Não se cuida de transferir obrigações ao terceiro, nem de condená-lo — trata-se exclusivamente de declarar a perda da propriedade pelo renunciante, com efeitos
ex nunc
perante o registro administrativo.

8.
Este próprio Tribunal possui precedentes favoráveis ao processamento e ao julgamento de mérito de ação idêntica no rito dos Juizados, colacionados nos autos pelo recorrente (IDs
17491051
e
17491052
): o RI n.º 5001304-96.2023.8.08.0016 (Colatina/ES) e a sentença do processo n.º 5012072-57.2023.8.08.0024 (Vitória/ES), ambos apreciando ação de renúncia de propriedade de veículo em face do DETRAN/ES, sem reconhecer complexidade da matéria probatória.

Da ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo

9.
O Estado do Espírito Santo reconheceu expressamente sua própria ilegitimidade passiva (ID
17491056
), aduzindo que o objeto da demanda diz respeito exclusivamente ao DETRAN/ES, órgão competente para promover registros e alterações cadastrais relativos à propriedade veicular, e que não há pendências tributárias que justifiquem a intervenção da Fazenda Estadual. A extinção do feito em relação ao Estado do Espírito Santo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
(art. 485, VI, CPC), é de rigor.

Do mérito — O direito à renúncia da propriedade de veículo automotor

10.
O art. 1.275, inciso II, do Código Civil prevê, entre as causas de perda da propriedade, a renúncia. Cuida-se de direito
pessoal e potestativo
do proprietário, que, não mais detendo interesse na coisa, pode abdicar da titularidade para fazer cessar os direitos e deveres que dela decorrem. A garantia constitucional da propriedade (art. 5.º, XXII, CF) abrange o direito de dispor do bem, inclusive pela renúncia.

11.
O fato de o Código de Trânsito Brasileiro não disciplinar especificamente o instituto da renúncia não o obsta. A lei especial regula o procedimento de transferência e impõe o dever de comunicação ao DETRAN (art. 134 do CTB), mas não exclui a incidência do direito civil quanto às formas de perda da propriedade. A insuficiência normativa do CTB para regular todas as situações da vida — como a hipótese do alienante que perdeu o contato com o adquirente após anos — não pode perpetuar,
ad infinitum
, uma relação de propriedade formal dissociada da realidade fática, sob pena de regularizar situações jurídicas inexistentes na prática e de revelar disfunção do ordenamento jurídico.

12.
No caso sub judice, os documentos dos autos demonstram que: (a) o recorrente é proprietário registrado do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placa MRA-4007/ES, RENAVAM 908409540 (Dossiê DETRAN/ES — ID
17491043
); (b) o bem foi alienado verbalmente há aproximadamente 6 a 7 anos, sem transferência formal, a terceiro não identificado (Boletim de Ocorrência n.º 58930788 — ID
17491041
); (c) o veículo circula na região de Itamaraju/Mucuri — BA, onde foram cometidas infrações de velocidade na BR-101 KM 807,825 (IDs
17491043
e
17491045
), localidade na qual o recorrente jamais circulou com o automóvel; e (d) acumulam-se débitos de IPVA, licenciamentos e multas no montante de R$ 2.578,34 (DUA — ID
17491046
).

13.
A ausência de recibo formal de compra e venda com firma reconhecida não inibe o reconhecimento da renúncia. A ação não visa comprovar a alienação pretérita para afastar retroativamente a responsabilidade do art. 134 do CTB — esse seria outro pedido, com ônus probatório distinto. A pretensão deduzida é de renúncia como
forma autônoma de perda da propriedade
, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, com efeitos exclusivamente prospectivos. O ato renunciativo, manifestado pelo ajuizamento desta ação, independe de comprovação da alienação anterior.

Do marco temporal da renúncia

14.
Quanto ao marco temporal para a produção dos efeitos da renúncia em matéria de penalidades de trânsito, adota-se a orientação consolidada na jurisprudência pátria, que aplica analogicamente a
mens legis
do art. 134 do CTB: a responsabilidade do renunciante por penalidades de trânsito cessa a partir do momento em que o órgão de trânsito competente toma conhecimento inequívoco da intenção de renúncia. Na via judicial, esse momento corresponde à
citação do DETRAN/ES
nos autos.

15.
Ocorre, contudo, que os autos não contêm certidão de citação do DETRAN/ES, circunstância decorrente do fato de que a sentença de 1.ª instância foi proferida em
29/08/2025
(ID
17491050
) antes mesmo de os réus serem citados — como comprova a Certidão de Decurso de Prazo de 16/09/2025 (ID
17491054
), que registra que os requeridos
não apresentaram resposta
ao expediente de 01/09/2025.

16.
Diante da ausência de citação formal, o marco temporal para os efeitos de penalidades de trânsito deve ser fixado com base na seguinte
solução alternativa em cascata
:

(a) Regra:
a data da efetiva citação do DETRAN/ES, se certificada nos autos antes ou após a sessão de julgamento, nos termos do art. 134 do CTB c/c art. 1.275, II, do CC — momento em que o órgão de trânsito tomou conhecimento inequívoco da intenção de renúncia;

(b) Subsidiária (ausência de certidão de citação):
a data da publicação do presente acórdão, que constitui o primeiro ato oficial do Poder Judiciário a comunicar ao DETRAN/ES, por via processual vinculante, a renúncia do recorrente à propriedade do bem — suprindo, por ficção legal, a comunicação que deveria ter ocorrido no plano administrativo.

17.
A solução subsidiária é a que melhor equaciona os interesses em jogo: não penaliza o recorrente pela mora exclusivamente processual (ausência de citação decorrente de extinção prematura sem mérito pelo juízo
a quo
), ao mesmo tempo em que preserva a lógica do sistema de trânsito, que subordina a cessação da responsabilidade à
comunicação efetiva
ao órgão competente. O DETRAN/ES, intimado do acórdão, passa a ter conhecimento formal da renúncia e deverá proceder às alterações cadastrais determinadas.

18.
Para fins tributários — especificamente o IPVA —, os débitos constituídos até a data da renúncia (ajuizamento da ação:
25/08/2025
) permanecem sob a responsabilidade do recorrente, em consonância com a Súmula 585 do STJ, que afasta a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo IPVA
somente após
a alienação devidamente comunicada — e, por analogia, após a renúncia judicialmente declarada. Os débitos de licenciamento e IPVA anteriores à data da renúncia constantes do DUA (ID
17491046
) não são objeto de cancelamento por esta decisão.

Da legitimidade passiva do DETRAN/ES

19.
O DETRAN/ES é o órgão legalmente responsável pela manutenção dos registros de propriedade veicular (arts. 20 a 22 do CTB). O pedido de exclusão do recorrente do Certificado de Registro do Veículo e de bloqueio administrativo do bem somente pode ser dirigido ao DETRAN/ES. A ilegitimidade arguida nas contrarrazões (item 2.1 — ID
17491057
) não prospera: ela se referiria, quando muito, a uma demanda de
transferência forçada de registro
em face do comprador — que difere essencialmente da ação de renúncia, na qual não se exige do órgão qualquer providência contra terceiro desconhecido, mas tão somente a atualização do cadastro para refletir a perda da propriedade por ato unilateral do próprio titular.

20.
A tese do litisconsórcio necessário com o novo proprietário (item 2.4 das contrarrazões — ID
17491057
) também não merece acolhida. O objeto desta demanda não é condenar o adquirente nem transferir-lhe a responsabilidade pelas multas existentes — é declarar a perda da propriedade pelo renunciante. A sentença não produzirá efeitos contra o terceiro (art. 506 do CPC), razão pela qual sua integração à lide é desnecessária.

IV. Dispositivo e tese

21. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso inominado
, para reformar a sentença nos seguintes termos:

(a)
Extinguir o feito
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por ilegitimidade passiva
ad causam
;

(b) Julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO — DETRAN/ES
, para:

(b.1)
Declarar a
renúncia de RONIVALDO DOS ANJOS
à propriedade do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2007, placa MRA-4007/ES, RENAVAM 908409540, com efeitos a partir:
(i) da data da citação do DETRAN/ES
, se certificada nos autos; ou, subsidiariamente,
(ii) da data de publicação do presente acórdão
, na ausência de certidão de citação;

(b.2)
Desonerar o recorrente de qualquer responsabilidade por
penalidades de trânsito, multas e encargos
incidentes sobre o referido veículo a partir do marco temporal fixado em (b.1);

(b.3)
Determinar ao DETRAN/ES que, no prazo de
30 (trinta) dias
da intimação deste acórdão, proceda: (I) à
exclusão do nome de RONIVALDO DOS ANJOS do Certificado de Registro do Veículo
; e (II) ao
bloqueio administrativo do bem para fins de circulação
, impedindo que novas penalidades e débitos sejam lançados em nome do recorrente;

(b.4) Ressalvar
que os débitos de IPVA, licenciamentos e multas
anteriores
ao marco temporal fixado em (b.1) permanecem sob a responsabilidade do recorrente, nos termos da legislação tributária e de trânsito vigente, não sendo objeto de cancelamento por esta decisão.

"Tese de julgamento: No Juizado Especial da Fazenda Pública, é admissível a ação declaratória de renúncia de propriedade de veículo automotor, fundada no art. 1.275, II, do Código Civil, quando o proprietário registrado, não mais detendo posse ou domínio sobre o bem, renuncia unilateralmente à titularidade para cessar responsabilidades futuras; a causa não é complexa para fins do Enunciado 54 do FONAJE, por ser o objeto probatório documental; a ausência do adquirente não obsta o processamento, por se tratar de ato potestativo e não de transferência de responsabilidade; os efeitos da renúncia, para fins de penalidades de trânsito, operam a partir da citação do órgão de trânsito competente ou, na ausência de certidão de citação, a partir da publicação do acórdão que a declara."

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)